Tribunal: TJPA
Processo: 0872052-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872052-37.2018.8.14.0301

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0872052-37.2018.8.14.0301

APELANTE:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO VIGNA - OAB SP173477-A

APELADO:
MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

ADVOGADO:
JOAO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB PA16662-A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA ANTECIPADA DE TUTELA DE MÉRITO – REAJUSTE ETÁRIO – 59 ANOS – ADESÃO AO PLANO SOB A ÉGIDE DA LEI
Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL PREVISTA NA RESOLUÇÃO 63 DA ANS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não é inidôneo, se devidamente respeitados os normativos aplicáveis.

2. De certo, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, fator hábil a justificar o aumento, até para resguardar o equilíbrio financeiro do plano de saúde, a questão, porém, a ser posta no presente caso é que estar-se tratando da última faixa etária prevista na resolução 64/2003 da ANS, razão pela qual, não se mostra plausível que o aumento do valor da mensalidade alcance o percentual de
70,37% ao consumidor de 59 anos.

3. No caso em tela, o reajuste para a faixa em comento, ultrapassou o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução da ANS 63/2003, fato que se distancia de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, por exemplo, estudo atuarial.

4. Recurso conhecido e improvido, na esteira de Manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0872052-37.2018.8.14.0301

APELANTE:
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO VIGNA - OAB SP173477-A

APELADO:
MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

ADVOGADO:
JOAO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - OAB PA16662-A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial
de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de reajuste por mudança de faixa etário com pedido de tutela de urgência c/c repetição de indébito, tendo como ora apelado
MARCO AURÉLIO ALBUQUERQUE VINAGRE.

Em sua exordial, o autor asseverou que aderiu ao plano de saúde individual da empresa apelante em 27 (vinte e sete) de maio de 2008. Afirmou que, ao longo dos anos, a operadora do plano de saúde aplicou reajustes por mudança de faixa etária.

Em 2018, o depoente completou 60 (sessenta) anos, e afirmou ter sofrido um reajuste excessivo em sua mensalidade, em percentual de 70,37%. A empresa ré afirmou que os percentuais de reajuste são fruto de “um perfil médio de utilização dos serviços de um plano de saúde”.

Alegou-se que a AMIL não respeitou a proporcionalidade entre os reajustes de faixa etária aplicados, prevista na Resolução nº. 63/03, da ANS. Afirmou-se, também, que houve desrespeito ao art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso, que prevê ser
“vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde

pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.

Ademais, defendeu-se que a cláusula é abusiva, por ofensa a direito básico do consumidor, bem como contrária
ao Tema 952 do STJ
, firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, requereu-se a nulidade da cláusula abusiva de reajuste e o ressarcimento em dobro dos valores pagos pelo requerente.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença, que assim previu:

“Logo,
entendo como abusivo o índice aplicado pela requerida em razão do reajuste por faixa etária
, considerando a aplicação de índice de reajuste diverso do legalmente estabelecido, conduta vedada ao fornecedor de serviços conforme art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, os documentos e tabela de faixa etária juntados aos autos (ID 9787879 - Pág. 25) demonstram que a ré promoveu aumento total equivalente a 98,9% durante as sete primeiras faixas etárias e 140,26% nas quatro últimas, o que excede em 41,36% o limite permitido pelo artigo 3º, II, da Resolução.

Assim, tem-se que o índice correto a ser aplicado equivale a 29%, correspondente à subtração do percentual previsto no contrato para a última faixa etária (70,36%) e àquele que superou o limite previsto no artigo 3º, II, da Resolução (41,36%).

No mesmo sentido, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
entendo nula de pleno direito a cláusula de plano de saúde que estabelece o reajuste excessivo das mensalidades em razão do implemento da idade da última faixa etária dos segurados.

Sob esse prisma, confirmo a tutela de urgência deferida anteriormente para fins de determinar à requerida que mantenha o contrato de prestação de serviços firmado com o autor e proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária, ao percentual supracitado de 29% e mais o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a ré emitir os boletos para pagamento das mensalidades vincendas
.

No que tange ao pedido da parte autora de repetição em dobro dos valores pagos a maior com base no art. 42 do CDC, entendo por não o acolher, pois que não houve comprovação da má-fé da parte da demandada
. No entanto, entendo cabível a repetição do indébito de forma simples, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento indevido do credor, sendo os valores devidos desde a data que a parte autora completou 59 anos de idade, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

[...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para confirmar a tutela antecipada deferida, declarar nula previsão relativa de aumento de mensalidade referente a faixa etária de 59 anos e mais na variação de 70,368%;
Condeno a requerida a manter o contrato de prestação de serviços firmado com o autor e que proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária, ao percentual indicado 29% referente ao aumento da faixa etária baseado, conforme fundamentação supracitada e mais o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS
, devendo a ré emitir os boletos para pagamento das mensalidades vincendas;
condeno, por fim, a ré a repetição do indébito de forma simples
, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento indevido do credor,
sendo os valores devidos desde a data que a parte autora completou 59 anos de idade, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m a partir da citação.

Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, custas e honorários pela requerida, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, 19 de maio de 2020 (grifos nossos).

Inconformada, a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, reforçou que há legalidade na possibilidade de aplicação do reajuste e que há consonância com os termos da Resolução Normativa nº. 63/2003.

Argumentou-se que o Juízo Originário atuou de forma incorreta
, uma vez que o cálculo do valor do reajuste deveria ser realizado
pela multiplicação fatorial dos percentuais e não pela mera soma

aritmética. Afirmou-se que foi solicitada prova pericial, mas esta teria sido desconsiderada pelo Juízo de piso.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau ora recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, em síntese, que cabia à requerente o ônus de prova que os reajustes realizados no plano de saúde do consumidor estão condizentes com as normas e legislação vigente. Impugnou-se o argumento de que a decisão do STJ fixou a multiplicação fatorial como forma correta de cálculo, uma vez que Tema 952 do STJ não traz qualquer disposição nesse sentido. Por fim, pugnou que o recurso fosse julgado totalmente procedente.

Em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo seu desprovimento, mantendo-se, integralmente, a sentença debatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

Prima facie
, deve-se recordar que a repetição de indébito não foi devolvida à apreciação deste Colegiado, cuja análise se restringe à abusividade da cláusula de reajuste.

MÉRITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 469, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”

Sob o ponto de vista da legalidade do reajuste etário promovido pela recorrente
no percentual de 70,37%
, observa-se que o apelado aderiu ao plano de saúde em 27.05.2008, data posterior à vigência da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso), norma que deu ensejo à edição da resolução nº 63/2003 da ANS.

Desse desiderato, de convém consultar os termos dispostos nos artigos 2º e 3º da RN nº 63/2003 da ANS,
in verbis
:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I – o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II – a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos."

Como bem pode se perceber, o reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não é inidôneo, se devidamente respeitados os normativos aplicáveis.

Nesse sentido, vale mencionar
a súmula 29 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que dispõe:

“Mesmo que o contrato tenha sido firmado antes da vigência do art.15, §3º da Lei 10.741/2003, é descabido o reajuste da mensalidade de plano de saúde exclusivamente por mudança de faixa etária, com aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o segurado, implicando em discriminação do idoso.”

Em linhas jurisprudenciais restou assentado o seguinte direcionamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

De certo, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, fator hábil a justificar o aumento, até para resguardar o equilíbrio financeiro do plano de saúde.

Não obstante, a questão a ser posta no presente caso é que se está tratando da última faixa etária prevista na resolução 63/2003 da ANS, razão pela qual, não se mostra plausível que o aumento do valor da mensalidade alcance o percentual de
70,37% ao consumidor de 59 anos.

No caso em tela,
o reajuste para a faixa em comento, ultrapassou o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução da ANS 63/2003
, fato que se distancia de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, por exemplo, estudo atuarial.

Dessa feita, chega-se à conclusão de que no presente caso ocorreu burla à vedação de reajuste aos 60 (sessenta) anos prevista no estatuto do idoso,
não havendo, lastro jurídico para a reforma da sentença recorrida, na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial da Capita
l
.

É como voto.

Belém, 07 (sete) de novembro de 2023.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023